Tribunal: CARF
Processo: 11543.002188/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002188/2005-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.039 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF n° 143). Contudo, cabe ao contribuinte a
produção de um conjunto probatório apto a demonstrar que o imposto de renda
foi efetivamente retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 20 de maio de 2005, por meio do qual
exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 4.496,57, a título de IRPF suplementar, exercício 2002,
ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida a título de contribuição à previdência oficial, dedução indevida de despesa
com instrução e dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.236,75
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002188/2005-22
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002188/2005-22

a) em relação a dedução indevida a título de contribuição à previdência oficial,
recolheu, além da contribuição já reconhecida, a quantia de R$ 724,80. Sendo
que o recolhimento se deu em doze parcelas de R$ 30,20 para o Recorrente e
outras doze parcelas de R$ 30,20 para sua esposa e dependente Sra. Patrícia
Neves L. do Nascimento
b) em relação a dedução indevida de despesa com instrução, à época do fato
gerados, houve expressa determinação que os valores pagos nos “cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e seus dependentes”
deveriam deduzir o montante tributável. Para que o curso de inglês técnico da
dependente do Recorrente não se enquadraria no caso de especialização ou
profissionalização, deveria haver uma análise aprofundada e não uma
autuação;
c) em relação a dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, o
contribuinte pode ter laborado em escusável, visto que foi contratado pelo
grupo industrial cuja empresa principal, BRASPEROLA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A CNPJ no 11.703.519/0001-52, e a empresa Têxtil Braslinho
faz parte do grupo;
d) a empresa que efetuou as retenções e recolhimentos seja a própria Brasperola
e, diante disso, se deu a falta de retenção e recolhimento do imposto;
e) novamente faz-se necessária a perícia a fim de que se verifique, na
apresentação da DIRF, se consta a retenção e o recolhimento dos tributos
indicados pelo Recorrente.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) boleto
destinado ao curso de inglês (fls. 20); e (ii) guia de previdência social (fls. 21 a 31).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão de no 02-27.900 – 5a Turma da DRJ/BHE, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse que sofreu retenção por parte da Brasperola Indústria e Comércio S/A, já que,
equivocadamente, declarou que teria sido a Têxtil Braslinho S/A.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) se a própria decisão registra que nem a Braspérola Indústria e Comércio S/A e
tampouco a Têxtil Braslinho S/A declaram pagamentos em favor do
Recorrente, certamente nenhum imposto seria devido e, consequentemente, a
multa é descabida;
b) uma vez que declarou a receita auferida em favor da Braspérola Indústria e
Comércio S/A, a responsabilidade cabe exclusivamente a fonte pagadora, não
ao contribuinte;
c) a retenção do imposto de renda na fonte ocorreu, sendo assim, o Recorrente
recebeu a parcela líquida, já deduzido o IRRF, não podendo responder pela
obrigação tributária imposta por lei à fonte pagadora.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002188/2005-22

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a compensação de
IRRF alegadamente descontado pela Têxtil Braslinho S.A.
Em sua DAA, o Recorrente declarou o recebimento de rendimentos tributáveis no
valor de R$ 25.200,00 e o imposto retido na fonte, no valor de R$ 4.236,75.
Importante destacar que, conforme ao que se depreende dos documentos de fls.
70-74, as empresas Braspérola Indústriae Comércio S.A. e a Têxtil Braslinho S.A. não
apresentaram nenhuma Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte com beneficiárias
pessoas físicas.
É verdade que pode-se interpretar que o Recorrente agiu de boa-fé, declarando o
recebimento de rendimentos tributáveis que não foram declarados pela fonte pagadora, mas não
é menos verdade que o Recorrente poderia ter instruído a sua impugnação ou recurso voluntário,
com contrato de prestação de serviço, recibo de pagamento de autônomo, holerite, contrato de
trabalho, ou qualquer outro documento para demonstrar que houve o desconto do imposto de
renda pela fonte pagadora.
Neste sentido, veja-se ementa de acórdão proferido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em caso análogo:
Numero do processo: 13894.000582/2009-03
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Nov 06 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Dec 16 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. PROVA. O contribuinte não atendeu a intimação para
comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e o
lançamento foi efetuado pela diferença entre o declarado e o informado em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n° 143). Contudo, cabe ao contribuinte a
produção de um conjunto probatório apto a demonstrar que o imposto de renda foi
efetivamente retido pela fonte pagadora.
Numero da decisão: 2401-008.645

Dessa forma, por ausência de comprovação de que os rendimentos foram
recebidos com desconto da parcela referente ao IRRF, conforme declarado pelo ora Recorrente,
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002188/2005-22

não há como reconhecer o seu direito à compensação, devendo-se ressaltar que em caso de não
retenção do imposto pela fonte pagadora, o contribuinte deverá proceder ao recolhimento do
imposto de renda devido sobre o recebimento dos rendimentos tributáveis.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital